Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO.
I - Consoante a jurisprudência sedimentada, os sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais e congêneres, assim como a existência de seguranças, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, o que afasta a alegação de crime impossível no caso concreto. Súmula 568 do STJ.
II - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada.
III – Afasta-se o exame negativo dos antecedentes, quando a certidão apontada indica absolvição do agente.
IV – Deve ser reconhecido o privilégio, intitulado no art. 155, § 2°, do CP, quando preenchidos os dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.